Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711309-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA SOARES DE SOUSA AGRAVADO: ROGERIO OLIVEIRA MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34347969) interposto por JOÃO BATISTA SOARES DE SOUSA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança ajuizada pelo agravante em desfavor de ROGERIO OLIVEIRA MAIA, indeferiu a concessão de tutela de evidência. Eis o teor do decisório combatido (ID 119084818 – processo referência): Não se encontram presentes os requisitos para concessão de tutela de evidência previstos no art. 311, I e II, do CPC e invocados pela autora, pois o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório dependem de prévia atuação da parte adversa nos autos; as alegações da autora também não se lastreiam em julgado de casos repetitivos, razão pela qual indefiro o pedido formulado. Cite(m)-se para, no prazo de 15 dias, requerer purgação da mora ou defender-se. Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do débito na data do efetivo pagamento, para o caso de purgação da mora. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Inconformado, sustenta o recorrente a inadimplência do agravado quanto aos meses de janeiro a março/2022 do contrato de locação de imóvel comercial, reagitando o cabimento da tutela de evidência. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada, a fim de obter a desocupação do imóvel. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Toda a narrativa apresentada na origem e reeditada no agravo de instrumento não se amolda à pretensão de obter a tutela de evidência. Dispõe o normativo processual: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Certo que os incisos I e II do artigo 311 do CPC exigem a angularização processual, inocorrente na espécie. O réu sequer foi citado e, com isso, inviável a concessão da tutela de evidência. Quanto aos incisos III e IV, que admitem a decisão liminar, também não socorrem a pretensão do requerente, ora agravante. Revejam-se ementas representativas da jurisprudência deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DA CITAÇÃO DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. A tutela da evidência prevista no artigo 311, inciso I, do Código de Processo Civil, não pode ser concedida antes da completa formação da relação processual, a teor do que prescreve o parágrafo único do mesmo dispositivo legal. II. "Abuso do direito de defesa" e "manifesto propósito protelatório da parte" pressupõem atuação do réu em juízo, motivo por que o parágrafo único do artigo 311 exclui a possibilidade de concessão da tutela da evidência in limine litis na hipótese contemplada em seu inciso I, ou seja, antes de aperfeiçoada a relação processual mediante a citação de todos os demandados. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1158649, 07140101220188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impende salientar, ademais, que não há possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade entre as tutelas de evidência e de urgência, porquanto possuem requisitos próprios. A propósito, confira-se excerto de julgado desta egrégia Oitava Turma Cível: Não há fungibilidade entre as tutelas de urgência e de evidência, uma vez que cada uma delas possui requisitos próprios. O instituto processual da fungibilidade é admitido entre as tutelas de urgência de natureza cautelar e de natureza antecipada, conforme disposto nos artigos 303 e 305 do CPC, ficando a tutela de evidência submetida aos requisitos do artigo 311 do CPC. (Acórdão 1214557, 07117918920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador